Tribunal: TJDFT
Processo: 0734688-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734688-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO RIQUE SILVA BORGES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, HELPLINE-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME, MEDPHAMA PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, PRO-LIFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, AVENOR ESTRABOM VENCIO, ILMA FRASAO DA SILVA DE PLANO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Embargante, PABLO RIQUE SILVA BORGES, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos embargos de terceiro n. 0709799-62.2021.8.07.0020, indeferiu a tutela de urgência. Em Petição de ID 32393629, a parte Agravante, PABLO RIQUE SILVA BORGES, informa que foi prolatada sentença na origem, razão pela qual pugna pela perda de objeto do agravo. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a prolação de sentença nos autos de origem (processo no 0709799-62.2021.8.07.0020), exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2022 18:10:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador